Tribunal: TJES
Processo: 5007675-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5007675-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MACHADO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. A agravante sustenta que o crédito tributário estaria prescrito desde 27/02/2014, considerando a ciência do exequente sobre a não localização da devedora em 2008, seguida de inatividade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, considerando a demora na citação da executada e a morosidade atribuível ao Judiciário, e não à inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) determina que a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o prazo de um ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), estabeleceu que o prazo de prescrição intercorrente se inicia com a ciência do exequente acerca da ausência de bens ou localização do devedor, cabendo ao Judiciário zelar pelo impulso processual.

5. No caso dos autos, a paralisação no andamento do feito decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário na expedição e cumprimento das diligências de citação e penhora, não sendo imputável à inércia do exequente.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora processual atribuível aos mecanismos judiciais não pode prejudicar a Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente (Súmula 106 do STJ).

7. Em 2021, foi localizada a possibilidade de constrição de bens (veículo encontrado via RENAJUD), demonstrando que o exequente continuou diligente na busca de bens penhoráveis para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal não se configura quando a demora processual é atribuível à morosidade do Judiciário, e não à inércia do exequente.

2. O prazo prescricional intercorrente é interrompido pela efetiva localização de bens penhoráveis, ainda que tardiamente, desde que o exequente permaneça diligente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; Súmula 106 do STJ; TJSP, AC nº 0597285-77.2011.8.26.0477, Relª Desª Tania Mara Ahualli, j. 16/02/2024; TJDF, APC nº 00952.65-66.2010.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 21/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007675-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. A agravante sustenta que o crédito tributário estaria prescrito desde 27/02/2014, considerando a ciência do exequente sobre a não localização da devedora em 2008, seguida de inatividade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, considerando a demora na citação da executada e a morosidade atribuível ao Judiciário, e não à inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) determina que a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o prazo de um ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), estabeleceu que o prazo de prescrição intercorrente se inicia com a ciência do exequente acerca da ausência de bens ou localização do devedor, cabendo ao Judiciário zelar pelo impulso processual.

5. No caso dos autos, a paralisação no andamento do feito decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário na expedição e cumprimento das diligências de citação e penhora, não sendo imputável à inércia do exequente.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora processual atribuível aos mecanismos judiciais não pode prejudicar a Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente (Súmula 106 do STJ).

7. Em 2021, foi localizada a possibilidade de constrição de bens (veículo encontrado via RENAJUD), demonstrando que o exequente continuou diligente na busca de bens penhoráveis para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal não se configura quando a demora processual é atribuível à morosidade do Judiciário, e não à inércia do exequente.

2. O prazo prescricional intercorrente é interrompido pela efetiva localização de bens penhoráveis, ainda que tardiamente, desde que o exequente permaneça diligente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; Súmula 106 do STJ; TJSP, AC nº 0597285-77.2011.8.26.0477, Relª Desª Tania Mara Ahualli, j. 16/02/2024; TJDF, APC nº 00952.65-66.2010.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 21/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CRISTINA MACHADO,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão
(ID
39445451
; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de execução fiscal n. 0000225-81.2006.8.08.0011, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e taxas de expediente e, por outro lado, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em

seu
recurso (ID 8666796), a
Agravante alega, em resumo, a ocorrência da prescrição intercorrente pois i) o termo de parcelamento foi firmado por pessoa desconhecida; ii) o exequente tomou ciência da não localização da executada e da inexistência de bens passíveis de penhora, em 27/02/2008 (fls. 125 dos autos físicos), encontrando-se, portanto, o crédito prescrito desde 27/02/2014; e iii) quando ocorreu a citação da executada (26/06/2015) e a penhora do veículo Honda Fit, placa LLR 7969 (16/11/2021), o crédito já se encontrava prescrito.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão inserida no ID 8740276,
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 9478909, pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco, tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

O Juízo
a quo
, na decisão objurgada, considerou que não houve a prescrição uma vez que “
houve parcelamento do crédito tributário em 28/12/2017, conforme fls. 186, interrompendo a contagem do prazo prescricional
”.

Conforme se depreende, a presente ação foi ajuizada em 03/01/2006, tendo restado infrutífera a tanto a tentativa de citação do por Oficial de Justiça (fls. 124-verso), como também por carta precatória (fls. 135/140).

Sob esse enfoque, sustenta a executada/agravante que a ciência do exequente acerca da tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça, ocorrida em 27/02/2008, teria iniciado automaticamente, o prazo de suspensão de 01 (um) ano e do respectivo prazo prescricional.

Ocorre que,
em agosto de 2012, o Município exequente requereu a citação postal da executada com aviso de recebimento
(fl. 146), o que foi prontamente deferido (fl. 148),
mas efetivamente cumprido pela serventia somente em junho de 2015
(fl. 151), sendo o Aviso de Recebimento com assinatura da executada juntado aos autos somente em agosto de 2015 (fl. 151-verso).

Portanto, pelos elementos acima ponderados, inexiste morosidade atribuída a Fazenda para fins de reconhecimento do término do prazo prescricional em
27/02/2014, conforme pretendido pela agravante
, pois se o aviso de recebimento fosse imediatamente expedido, a citação da executada teria ocorrido antes do prazo de cinco anos, após a suspensão de 01 (um) ano, que ocorreu em 27/02/2008.

Nesse passo, a morosidade no cumprimento das diligências atrai o entendimento jurisprudencial no sentido de que a demora no mecanismo do Judiciário para dar andamento ao feito não pode prejudicar a municipalidade:

[...]
Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou o feito extinto. Insurgência do Município. Acolhimento. Paralisação do processo pelo período de 05 anos, que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas sim do próprio Poder Judiciário. Falha do mecanismo da Justiça evidenciado, já que não observado o impulso oficial no caso concreto. Prescrição intercorrente não configurada
. Súmula nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 0597285-77.2011.8.26.0477; Ac. 17583510; Praia Grande; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 16/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 2197)

[...] V. Dessa forma,
não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
. VI. Recurso provido. Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença desconstituída. (TJDF; APC 00952.65-66.2010.8.07.0015; 182.0468; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 21/02/2024; Publ. PJe 05/03/2024)

[...]
Como é possível observar, não se verifica inércia do exequente, que promoveu o devido andamento do feito, manifestando-se tempestivamente quando intimado. Logo, não se mostra prudente dizer que há culpa concorrente ou culpa exclusiva da Fazenda Pública, com a consumação da prescrição intercorrente, sendo a paralisação do feito decorrente da falha dos mecanismos da justiça
[...] (TJRJ; APL 0001740-49.2009.8.19.0009; Bom Jardim; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Rossidelio Lopes da Fonte; DORJ 01/03/2024; Pág. 337)

Por conseguinte, não há que se falar em inércia do agravado, notadamente quando a demora do próprio Judiciário foi a causa geradora do transcurso do prazo prescricional no caso concreto.

Outrossim, registro que em junho de 2021 foi encontrado um automóvel em pesquisa no sistema RENAJUD e expedida a Carta Precatória de Penhora, Avaliação e Intimação em novembro de 2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CRISTINA MACHADO
, para manter a decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 13:37:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54063704112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.